Tribunal: STF
Processo: RE 1288774
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    DIREITO DE FAMÍLIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS FÁTICO/LEGAIS – CONFIRMAÇÃO DO PERÍODO RECONHECIDO JUDICIALMENTE – PARTILHA DE BENS – IMÓVEL FINANCIADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ARTIGO 135-A DA LEI N.11.977/09 – INCONSTITUCIONALIDADE – BENS ADQUIRIDOS DURANTE O PERÍODO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, §3º, reconhece a entidade familiar formada pela união estável entre homem e mulher, (hoje não necessariamente) resguardando-lhe proteção jurídica. 



    2. A garantia de incondicional tutela jurídica exige a reunião de requisitos legais, quais sejam: convivência contínua, pública, duradoura, com o objetivo de constituir família. 



    3. Se o conjunto probatório indica que o relacionamento havido entre as partes se revestia dos requisitos descritos no artigo 1.723, do Código Civil, deve-se confirmar a existência de união estável. 



    4. Nos termos do disposto no art. 1.658, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, aplicável à união estável por força do art.1.725, do mesmo Código, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união. 



    5. Consoante precedente do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0702.12.054293-2/002 “O art. 35-A, da lei 11.977/09, com redação dada pela Lei 12.693/12, viola o princípio constitucional da igualdade entre os homens e as mulheres e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do presente recurso extraordinário. Eis a ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL FINANCIADO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ART. 13-A DA LEI Nº 11.977/09. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS POR CONTRARIADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 283/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    De fato, o recurso não merece acolhida. Isso porque, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator